Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS VERIFICADOS. TUTELA ANTECIPADA. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106 do STJ).
2. Na hipótese, o médico que acompanha a parte agravada descreve que o medicamento é urgente, diante do risco de novo surto incapacitante com sequelas neurológicas e de óbito. Além disso, a Nota Técnica elaborada no caso considerou que há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de rituximabe ao paciente.
3. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.